Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600750-94.2024.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
28/01/2026
Número: 0600750-94.2024.6.16.0118

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/12/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Inelegibilidade - Abuso do Poder Econômico ou Político, Abuso - Uso Indevido de Meio
de Comunicação Social, Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600750-94.2024.6.16.0118, que rejeitou a preliminar e julgou improcedente a Ação de Investigação
Judicial Eleitoral proposta pela Coligação Céu Azul para Todos e respectivos partidos (PSD-PL-
MDB) em face de Laurindo Sperotto e Vera Lúcia Consoli Heinemann.(s Ação de Investigação
Judicial Eleitoral ajuizada pela Coligação Céu Azul para Todos em face de Laurindo Sperotto e Vera
Lúcia Consoli Heinemann, alegando abuso do poder econômico e político, compra de votos,
propaganda irregular e boca de urna por parte dos candidatos representados. Narram que desde a
véspera das eleições, os representados e seus correlegionários ofereceram vantagens para
eleitores, como cestas básicas, festas e churrascos ou, mesmo, valores em dinheiro. Uma das
promessas teria ocorrido no Clube de Mães de Céu Azul, conforme mensagens encaminhadas em
grupo de Whatsapp utilizado para comunicação do clube. "Oi meninas hoje o Adriano tornou
agradecer a cada uma de vcs pelo apoio e ele continuará sendo nosso porta voz. Será vereador
sem ser eleito e estará ajudando quando precisar por que ele, está mais próximo ao prefeito !
Obrigada a todas e um beijão no coração Bom dia meninas,muito obrigado só gratidão por vocês
ter dado o voto de confiança ao prefeito Laurindo o churrasco vem não vamos fazer essa semana
que está tumultuado assim que marcar a data aviso vocês". No dia das eleições, teria havido
massiva atuação de cabos eleitorais e apoiadores dos representados, em locais de votação e
proximidades, captando eleitores para a votação, com distribuição de material dee campanha e
realização de abordagem pessoal. Na véspera da eleição e no dia do pleito, Fernando Dorne ("o
homem do chapéu"), apoiador da coligação representada, teria se utilizado do Projeto Social
CRESÇA para pedir votos, com postagem em rede social da entidade e também em rede da
PROESTE. Referida pessoa teria formulado, ainda, pedido expresso de voto, no dia da eleição. Na
mesma direção, teriam os representados se apoiado em associações comunitárias, para realizar
propaganda eleitoral, como a Associação de Moradores do Bairro União e ACAZUL - Associação
das Crianças e Adolescentes de Céu Azul/PR.JUÍZO 100% DIGITAL ADESÃO 18/12/2024 TÉRMINO
XX/XX/XXXX).RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CÉU AZUL PARA TODOS [MDB/PL/PSD] - CÉU AZUL - PR
(RECORRENTE)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)

MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CEU
AZUL (RECORRENTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DO MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
(RECORRENTE)
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT (ADVOGADO)
JONAS DANIEL MENEGATTI (ADVOGADO)
VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN (RECORRIDA)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
LAURINDO SPEROTTO (RECORRIDO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN VICE-
PREFEITO (RECORRIDO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 LAURINDO SPEROTTO PREFEITO
(RECORRIDO)
REGINALDO JACINTO DO PRADO (ADVOGADO)
GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44830766
28/01/2026
14:47
Acórdão
Acórdão

Num. 44830766 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.908
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600750-
94.2024.6.16.0118 – Céu Azul – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRENTE: MDB - MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CEU AZUL
ADVOGADO: TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - OAB/PR81937
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRENTE: CÉU AZUL PARA TODOS [MDB/PL/PSD] - CÉU AZUL - PR
ADVOGADO: JONAS DANIEL MENEGATTI - OAB/PR94547
RECORRIDO: ELEICAO 2024 LAURINDO SPEROTTO PREFEITO
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
RECORRIDO: ELEICAO 2024 VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN VICE-PREFEITO
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
RECORRIDO: LAURINDO SPEROTTO
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
RECORRIDA: VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN
ADVOGADO: REGINALDO JACINTO DO PRADO - OAB/PR120545
ADVOGADO: GABRIELA MARTINI FROZA MARTINS - OAB/PR74348
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

EMENTA - DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). ELEIÇÃO 2024. ABUSO DE PODER ECONÔMICO E POLÍTICO. COMPRA DE
VOTOS. PROPAGANDA IRREGULAR. BOCA DE URNA. FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) ajuizada pela coligação "Céu Azul para todos" em face do

Num. 44830766 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
atual prefeito e da candidata a vice-prefeita, sob a alegação de abuso de poder econômico e político, compra
de votos, propaganda irregular e boca de urna.
2. Sentença de primeiro grau julgou improcedente a AIJE.
3. Recorrente alega a existência de provas de irregularidades, atos ilícitos cometidos por terceiros ligados
aos recorridos, promessas irregulares a membros de associações, influência de eleitores por meio de
publicações, uso da estrutura administrativa e de associações locais para benefício da candidatura,
divulgação de informações falsas contra o adversário político e dificuldade na produção de provas
testemunhais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência de captação ilícita de sufrágio e abuso de
poder econômico, consubstanciados na promessa de vantagens a eleitores em troca de votos e na atuação de
cabos eleitorais e apoiadores nos locais de votação; (ii) analisar a configuração de abuso de poder político e
de autoridade, decorrente da utilização indevida de canais de comunicação por Fernando Dorne, terceiro
estranho ao processo, e associações comunitárias; e (iii) apurar a disseminação de desinformação e a prática
de propaganda irregular, consubstanciadas na divulgação de informações sobre a pesquisa eleitoral e a
situação do candidato adversário no Tribunal de Contas do Paraná, bem como no impulsionamento de
propaganda eleitoral sem a observância dos requisitos legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Ausência de comprovação robusta da captação ilícita de sufrágio, uma vez que as mensagens de
agradecimento e o aviso sobre o churrasco não configuram promessa de vantagem em troca de votos nem há
demonstração de que teriam partido dos candidatos ou com sua anuência.
6. Insuficiência de provas contundentes acerca das ações de boca de urna, uma vez que os vídeos e
fotografias acostados não demonstram a prática de propaganda eleitoral irregular.
7. Inexistência de comprovação da participação ou ciência inequívoca dos recorridos em relação à alegada
utilização indevida de canais de comunicação por Fernando Dorne, tratando-se de manifestação pessoal de
terceiro estranho ao processo, sem indícios de determinação ou conhecimento dos candidatos.
8. Ausência de elementos que caracterizem a disseminação de desinformação, uma vez que o vídeo sobre o
processo do Tribunal de Contas não faz referência à possibilidade de cassação e os demais vídeos não
comprovam a divulgação de informações falsas.
9. Regularidade do impulsionamento de propaganda eleitoral na fase de pré-campanha, com a identificação
do responsável e a observância das diretrizes legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A promessa de churrasco, desacompanhada de provas robustas de quem a fez, em que momento ou por
qual motivo, não configura, por si só, captação ilícita de sufrágio.
2. A presença de supostos apoiadores em locais de votação, sem a demonstração de propaganda ostensiva,
não caracteriza boca de urna.
3. A manifestação pessoal de apoio político em redes sociais, sem a comprovação de participação ou ciência
dos candidatos, não configura abuso de poder.

Num. 44830766 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
4. A divulgação de informações verdadeiras sobre processos judiciais não sigilosos, sem distorções que
caracterizem notícias falsas, não configura desinformação.
5. O impulsionamento de propaganda eleitoral na fase de pré-campanha, com a identificação do responsável,
não configura abuso dos meios de comunicação.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, art. 39, § 5º, II e IV; Lei nº 9.504/97, art. 41-A; Lei
Complementar nº 64/90, art. 22; Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 27 e 28, § 6º; Resolução TSE nº
23.610/19, art. 9º e ss.; Resolução TSE nº 23.610/19, art. 9º-C.
Jurisprudência relevante citada: TSE, Ac. de 29.9.2022 no AgR-REspe nº 060072960, Rel. Min. Benedito
Gonçalves.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/01/2026
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de ação de investigação judicial eleitoral - AIJE ajuizada pela coligação "Céu
Azul para todos" em face do atual prefeito Laurindo Sperotto e da candidata a vice-prefeita Vera
Lucia Consoli Heinemann na circunscrição de Céu Azul/PR, sob a alegação de abuso de poder
econômico e político, compra de votos, propaganda irregular e boca de urna (id. 44316203).
Por sentença (id. 44316273), o juízo a quo julgou improcedente a AIJE.
Inconformada, a investigante recorreu (id. 44316281), aduzindo, em síntese, que: (i) foram
apresentadas provas relacionadas às irregularidades mencionadas; (ii) os atos ilícitos foram
cometidos por terceiros ligados aos recorridos, para ocultar a responsabilidade direta dos
candidatos; (iii) membros do Clube de Mães, Projeto Cresça e Acasul teriam sido alvos de
promessas irregulares; (iv) o representante da Proeste Paraná teria influenciado eleitores por
meio de publicações de apoio aos recorridos; (v) foi utilizada a estrutura administrativa e de
associações locais para o benefício da candidatura dos recorridos; (vi) utilização da rádio local
para divulgar informações falsas contra o adversário político, como no caso da pesquisa eleitoral
impugnada; (vii) o aparelhamento desequilibrou a disputa eleitoral, favorecendo indevidamente os
recorridos e influenciando a vontade do eleitor; (viii) dificuldade para a produção de provas
testemunhais, pois eleitores não admitem a venda de votos e os candidatos não praticam os atos
de forma ostensiva. Pede, ao final, a reforma da sentença de primeiro grau para reconhecer as
práticas irregulares.

Num. 44830766 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
Contrarrazões (id. 44316288), pelo desprovimento.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento (id.
44374241).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do dia 13/12/2024
(ID 44316279) e as razões foram protocoladas no dia 16/12/2024 (id. 44316281).
Os recorridos protocolaram as contrarrazões (id. 44316288) em 18/12/2024, tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Os recorrentes argumentam que houve uma série de abusos e práticas ilícitas por parte dos
recorridos e seus apoiadores, visando a obtenção de votos e a violação do princípio da igualdade
de oportunidades. O primeiro ponto central residiria na captação ilícita de sufrágio e no abuso de
poder econômico, evidenciados pela alegada oferta de vantagens a eleitores em troca de votos,
como a promessa de fornecimento de churrasco ao Clube de Mães na véspera das eleições.
Além disso, de acordo com os recorrentes, no dia do pleito, houve uma massiva atuação de
cabos eleitorais e apoiadores nos locais de votação, realizando boca de urna com distribuição de
material de campanha e abordagem pessoal, inclusive com a presença dos próprios recorridos
para angariar votos, o que, segundo os recorrentes, configura infração eleitoral.
O segundo conjunto de argumentos refere-se ao abuso de poder político e de autoridade através
da utilização indevida de canais de comunicação. Alega-se que Fernando Dorne (vulgo Homem
do Chapéu), utilizou os meios de comunicação do Projeto Social CRESÇA para pedir votos na
véspera e no dia da eleição, com postagens na rede social do projeto, além de pedidos explícitos
em suas próprias redes. Adicionalmente, associações comunitárias como a ACASUL, Associação
de Moradores do Bairro União e o próprio Projeto CRESÇA teriam usado seus canais para fazer
propaganda em favor dos recorridos. Os recorrentes sustentam que essa conduta representa o
uso da estrutura e influência dessas entidades em benefício da campanha, configurando abuso
de poder.
Por fim, os recorrentes apontam a disseminação de desinformação e a prática de propaganda

Num. 44830766 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
irregular. A desinformação teria ocorrido através da divulgação de que uma pesquisa do Instituto
CMP seria fraudulenta, quando apenas havia uma suspensão liminar de divulgação que foi
derrubada posteriormente. Além disso, alegam que houve a disseminação da notícia de que o
candidato adversário seria cassado por uma ação no Tribunal de Contas do Paraná, sem que
houvesse trânsito em julgado. Por último, afirmam que houve impulsionamento de propaganda
eleitoral sem a observância dos requisitos legais, notadamente a ausência da identificação do
CNPJ ou CPF do responsável. Tais fatos, em conjunto, violariam a lisura do processo eleitoral.
Os recorridos, por sua vez, argumentam que as alegações de abuso de poder econômico e
político, compra de votos, propaganda irregular e boca de urna são meras conjecturas, sem
suporte mínimo de segurança ou provas cabais.
Sugerem que a ação tem um propósito meramente eleitoreiro e de revanchismo, com o objetivo
único de atingir os opositores políticos e deslegitimar a vontade do povo exercida nas urnas.
Em relação ao uso de associações e influenciadores, os Recorridos consideram equivocada a
alegação de ilegalidade, pois as comprovações juntadas cingiram-se a demonstrar a liberdade de
expressão de apoio a candidato, o que não é vedado.
1 - Captação Ilícita de Sufrágio, Abuso de Poder Econômico e Boca de Urna: Alegações de
Ilicitudes na Véspera e no Dia do Pleito
Objetivamente, são dois pontos de argumentação. A promessa de churrasco em troca de voto
para o Clube de Mães de Céu Azul e a realização de boca de urna pelos candidatos e por
apoiadores.
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, captação ilícita de sufrágio "é o ato de o candidato
oferecer vantagem ao eleitor com o fim de obter-lhe o voto" e contém previsão no art. 41-A da Lei
nº 9.504/97:
Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o fim de
obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função
pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, sob pena de multa de mil
a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado o procedimento previsto
no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990. (Incluído pela Lei nº 9.840, de
1999)
No caso concreto, a fim de comprovar a captação ilícita, os recorrentes acostaram captura de tela
de whatsapp de um grupo denominado "Clube das mães" (id. 44316209) e uma segunda que
retrata mensagem enviada por alguém identificado como "Santa", na qual se lê "Oi meninas hoje
o Adriano tornou agradecer a cada uma de vcs pelo apoio e ele continuará sendo nosso porta
voz. Será vereador sem ser eleito e estará ajudando quando precisar por que ele está mais
próximo ao prefeito! Obrigada a todas e um beijão no coração" (id. 44316224).
Na mesma captura de tela há uma terceira mensagem, enviada pela mesma pessoa, na qual se
lê "Bom dia meninas, muito obrigado só gratidão por vocês ter dado o voto de confiança ao
prefeito Laurindo o churrasco vem não vamos fazer essa semana que está tumultuado assim que

Num. 44830766 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
marcar a data aviso vocês. Adriano não se elegeu mas agradeceu".
Dos elementos, não é possível extrair qualquer comprovação das alegações dos recorrentes. Não
se verifica qualquer tipo de doação ou promessa de bem ou vantagem e sequer a finalidade de
obter o voto. Com efeito, as mensagens são apenas de agradecimento a eventuais apoios
durante as eleições. No mesmo contexto, há o aviso de que um churrasco não seria realizado
naquele momento, mas que outra data seria designada.
Não se verifica qualquer elemento que traga indícios de que houve a promessa de um churrasco
em troca do voto das participantes do grupo "Clube das mães" e, muito menos, de que tal
promessa teria sido feita pelos candidatos ou com a sua anuência, de modo que deve ser
mantida a sentença de improcedência quanto a esse ponto.
No mesmo sentido, não há quaisquer provas contundentes acerca das denominadas ações de
boca de urna. De acordo com o Tribunal Superior "a propaganda de boca de urna consiste na
atuação de cabos eleitorais e demais ativistas junto aos eleitores que se dirigem à seção eleitoral,
no dia da votação, visando a promover e pedir votos para seu candidato ou partido."
A conduta está tipificada no art. 39, § 5º, II, da Lei das Eleições, que prevê a pena de detenção de
seis meses a um ano e multa para quem a pratica. Tratando-se de conduta tipificada como crime
eleitoral, sequer deveria esta sendo sindicada em sede de ação de investigação judicial eleitoral,
que possui objeto próprio delineado no art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
E ainda que assim não fosse, os vídeos e fotografias acostados não são suficientes para
demonstrar a conduta ilícita. Em dois vídeos realizados do interior de um veículo em movimento
(id. 44316208 e ) há apenas a imagem de duas pessoas sentadas ao lado de um veículo, sem
qualquer indicação de data, local ou conteúdo que indique a prática de propaganda boca de urna,
e sequer a identificação dessas pessoas, sendo certo que não há registro, nesses vídeos, de sua
interação com terceiros.
Em outro conjunto de arquivos, há fotografias e vídeos realizadas próximo ou no interior de locais
de votação que aparentemente mostram os recorridos conversando com algumas pessoas,
porém, da mesma forma, sem qualquer referência ao conteúdo da conversa ou imagens típicas
de propaganda boca de urna, como a entrega de material de campanha.
Diante do exposto, verifica-se que os argumentos apresentados pelos recorrentes, focados na
captação ilícita de sufrágio (promessa de churrasco) e na prática de boca de urna, carecem de
comprovação robusta e contundente. Portanto, ante à ausência de elementos probatórios
concretos que demonstrem tanto a captação ilícita de sufrágio quanto a prática de boca de urna,
impõe-se a manutenção da sentença de improcedência proferida pelo Juízo a quo, devendo o
Recurso Eleitoral ser desprovido neste ponto.
2 - Utilização indevida de canais de comunicação
O segundo conjunto de argumentos refere-se à utilização indevida de canais de comunicação.
Alega-se que Fernando Dorne (vulgo Homem do Chapéu), utilizou os meios de comunicação do
Projeto Social CRESÇA para pedir votos na véspera e no dia da eleição, com postagens na rede
social do projeto, além de pedidos explícitos em suas próprias redes.

Num. 44830766 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
Adicionalmente, associações comunitárias como a ACASUL, Associação de Moradores do Bairro
União e o próprio Projeto CRESÇA teriam usado seus canais para fazer propaganda em favor
dos recorridos. Os recorrentes sustentam que essa conduta representa o uso da estrutura e
influência dessas entidades em benefício da campanha, configurando abuso de poder.
De acordo com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, "o uso indevido dos meios de
comunicação social caracteriza–se por se expor de modo desproporcional um candidato em
detrimento dos demais, ocasionando desequilíbrio na disputa. [...]” [Ac. de 29.9.2022 no AgR-
REspEl nº 060072960, rel. Min. Benedito Gonçalves]. Ou seja, não basta apenas estar presente
na mídia, há abuso quando um candidato ganha uma visibilidade muito maior que os outros, em
razão de recursos ou poder, comprometendo a isonomia entre os concorrentes.
Pois bem. Imperioso anotar, de início, que Fernando Dorne não é parte no presente processo,
tratando-se de cidadão eleitor, de modo que a eventual responsabilidade dos recorridos
demandaria comprovação de sua participação ou ciência inequívoca de qualquer ato ilícito, o que
não restou minimamente demonstrado no caso concreto.
Em suas razões, o recorrente busca genericamente alegar a ciência inequívoca dos candidatos
da majoritária, aduzindo em síntese que a magnitude das irregularidades e o evidente benefício
eleitoral auferido tornam inverossímil a alegação de ignorância dos fatos. Defende que a atuação
de terceiros não foi um ato isolado de militância, mas sim um estratagema deliberado para
contornar a legislação, contando com o beneplácito e a anuência dos recorridos, o que basta para
configurar a responsabilidade e o liame subjetivo necessário à condenação.
Ocorre que a alegação não encontra respaldo em quaisquer elementos dos autos. O vídeo
publicado por Fernando Dorne com conteúdo político eleitoral, em que manifesta apoio aos
candidatos recorridos, tratou-se de evidente manifestação pessoal, inexistindo qualquer indício de
participação, determinação ou ciência dos recorridos, o que, por si só, acarreta a improcedência
da AIJE nesse ponto.
E ainda que assim não fosse, os elementos acostados tampouco se prestam a comprovar
qualquer ato ilícito por parte de Fernando Dorne. Com efeito, para comprovar as alegações, os
autores acostaram arquivo PDF contendo três capturas de tela de vídeos publicados, sendo dois
em redes sociais próprias de Fernando Dorne (facebook e instagram) e um na página do projeto
social CRESÇA.
Há cópia do vídeo publicado nas mencionadas redes sociais, com o seguinte conteúdo:
Muito bem, muito bem, olha só, aqui é o Fernando Dorne, eu estou em Céu Azul, aqui na Rua
Anjo Rombaldi, onde eu resido, aqui nessa residência, já há 15 anos, e morei por 17 anos no
Parque Verde, lá na Rua do Agricultor, por 17 anos, dois meses e sete dias. Por que eu estou
falando isso? Porque eu sou Céu Azulense e passaram várias administrações, alguns prefeitos
foram duas vezes, a maioria deles, tiveram suas oportunidades, realizaram, não realizaram, todo
mundo conhece o que foi feito. Mas agora vamos falar do presente, que é o presente, que é a
vida, que é o atual.
Estou com o Laurindo porque o Laurindo não é político. Ele e o Rui Macari, nesse primeiro
mandato, fizeram muito para quem é julgado que não é político. O Laurindo não é médico, mas a
saúde
nunca
teve
igual
está
agora.

Num. 44830766 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26

Não sendo médico, imagina se ele fosse. O Laurindo é juiz de paz, só propaga paz. Outros eu
não sei, o Laurindo nunca bateu em ninguém, o Laurindo tem as contas todas aprovadas, a
conta não está lá para ser julgada ainda, o Laurindo não deve nada a ninguém, o Laurindo é a
responsabilidade.
Ele pode não ser político, mas ele é um administrador. Se eu vou para a minha sogra, tem
asfalto, os dois irmãos. Ah, tem uma festa lá na Capela São Paulo, tem asfalto.
Quanto ao conteúdo do vídeo publicado na página do Projeto Social, segue conforme transcrição:
Proeste ou não acontece bem, o Proeste vem. Existe uma comunidade lá em Céu Azul, um
pessoal, que começaram com um grupinho de futebol e pegando os pais, os filhos que não têm
nenhuma programação. Tem aqueles que têm balé, tem aqueles que têm futebol, tem aqueles
não sei o quê, tem natação, e tem aqueles meninos que, de repente, estavam lá ansiosos.
E esses dois meninos começaram a montar um grupo, e esse grupo foi crescendo. Então,
assim, é bonito de ver essas pessoas que trabalham apolítico, não tem político no meio, e estão
envolvendo, claro, que precisa de um espaço, e lá tem o Parque de Exposições, em Céu Azul,
onde tem os campos de futebol, que eles dão treinamento e levam essa garotada para um bom
caminho. O Anildo e o Brizolinha, que não é parente do outro Brizola, não, por coincidência do
sobrenome.
O Evo, que é um Brizola, tem esse trabalho. E nós vamos, daqui a pouco, falar com eles ao vivo,
através do WhatsApp. Eles não conseguiram vir aqui para hoje, mas nós estivemos lá domingo e
fizemos a entrega do colete.
Lembra que eu falei que a gente estava em Céu Azul e fomos para Iguatú? Então vamos para
Céu Azul agora. É o 16. Muito bem, muito bem, olha só onde o homem campeão está.
Hoje nós estamos aqui em Céu Azul. Vários times estão se encontrando para jogar aqui em Céu
Azul. Eu vou falar com o atleta Maurício, que está servido de modelo nos momentos aqui.
Céu Azul é um modelo público. E tem um pão com linguiçinha e aqui tem o seu também. Para
uma categoria dos coletes, né? Exatamente.
Aqui, olha, o Brizola. Conhecido como... Tudo acontece bem, o progresso vem. E nós estamos
aqui.
É um colete, uma coisa simples. Mas aqui eu vou usar a própria palavra que o Aneldo falou.
Quando não envolve política, as coisas têm que ser construídas com amizade, com os pais, com
companheirismo, com doações, para que os projetos cheguem à frente.
Aqui começa, então, uma parte que já vem trabalhando há muitos anos, que agora está
crescendo, que é o Cresta, que é esse centro de formação e educação física. Esse aqui sempre
ativo na comunidade e vendo a necessidade do... Ah, sim, o seu vizinho, o filho de alguém que
de repente vai na escola e não tem onde de ocupação, eles estão aqui. Quero dar parabéns
para vocês, tá? Obrigado pela parceria aí, por contar com a gente.
É apenas um colete, mas que vai servir para incentivar o treinamento. E nós estamos aqui.
Aquilo que eu falei, onde acontece bem, o progresso vem.
Nós vamos deixar de trabalhar, porque tem muita coisa aqui para frente. E que vocês tenham
um abençoado domingo aí. Que Deus ilumine a nossa saúde, tá? E essa garotada aí também.
Pessoal, é o seguinte, vocês que acabaram de receber aí um colete, muito bonito que vocês
ficaram. Onde acontece bem, o progresso vem. É por isso que o progresso está há 10 anos e
meio.

Num. 44830766 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
E aí, rapaz, lá com o Anildo e com o Brizolinha, com as imagens do Vem Valdir e ainda o Rafael,
papel do Fernandão. Foi muito bom ver lá os pais envolvidos, o que tinha de gente de bola e
bastante gente lá, 200 crianças. E o Proé estava presente lá no meio, obrigado pelo convite.
E é bonito ver essas pessoas que tiram as crianças da rua e colocam a importância que eles têm
nesse momento. Por exemplo, tinha o Candre Goulart lá. A não ser quem ganhou, quem perdeu.
O importante é a participação, né? Você sabe que perder e ganhar faz parte do futebol, né?
Você vê o Flamengo, por exemplo, que está perdendo tudo.
Em síntese, o primeiro vídeo mostra o depoimento de morador de Céu Azul, que relata viver há
muitos anos no município e comenta mudanças observadas ao longo de diferentes
administrações locais. O narrador menciona especificamente a gestão atual, afirmando que,
apesar de o prefeito não possuir formação técnica em medicina ou trajetória política tradicional, a
comunidade percebe avanços em áreas como saúde, infraestrutura e serviços públicos. O relato
enfatiza que se trata de avaliação pessoal sobre melhorias percebidas no município, citando,
como exemplos, obras de pavimentação e funcionamento de serviços básicos.
O conteúdo veiculado no vídeo não revela propaganda eleitoral irregular, mas sim manifestação
espontânea de apoio de particular, divulgada em ambiente digital. Com efeito, o art. 27 da
Resolução TSE nº 23.610/2019 estabelece que “a livre manifestação do pensamento de pessoa
eleitora identificada ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a
honra ou a imagem de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar
fatos sabidamente inverídicos”, assegurando ao eleitor a prerrogativa de expressar apoio político
em seus perfis pessoais nas redes.
O art. 28, § 6º, do mesmo diploma, dispõe que “a manifestação espontânea na internet de
pessoas naturais em matéria político-eleitoral, mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a
candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, não será considerada propaganda
eleitoral na forma do inciso IV do caput deste artigo, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução.”.
No vídeo analisado, verifica-se que o particular apenas manifesta suas impressões pessoais
acerca da administração, sem vinculação com pedido de voto, sem divulgação de slogans de
campanha, sem elementos de persuasão eleitoral dirigida e, sobretudo, sem utilização de
mecanismos de impulsionamento pago. Trata-se de narrativa descritiva, inserida no âmbito da
liberdade individual de expressão.
O conteúdo poderia, eventualmente, ser analisado sob a luz do art. 39, § 5º, IV, da Lei nº
9.504/97, que tipifica como crime a publicação de novos conteúdos ou o impulsionamento na
internet no dia das eleições, conforme alegou o recorrente; todavia, conforme se extrai de
captura de tela incluída na petição inicial, a publicação ocorreu no sábado, véspera do pleito, de
modo que não se inclui na tipicidade mencionada e, além disso, repete-se, Fernando não é parte
no presente feito, motivo pelo qual sequer teve o direito de expor sua versão dos fatos.
O segundo vídeo registra ação comunitária realizada em Céu Azul, onde voluntários — entre eles
Anildo e “Brizolinha” — desenvolvem projeto esportivo voltado a crianças e adolescentes, de
caráter não político, utilizando o espaço do Parque de Exposições local.
O grupo, originado de um pequeno time de futebol, cresceu e hoje atende cerca de 200 crianças,

Num. 44830766 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
oferecendo atividades esportivas como forma de inclusão social e prevenção de vulnerabilidades.
Durante a visita, foi feita a entrega de coletes esportivos ao projeto, em gesto simbólico de
incentivo às atividades. O relato destaca o envolvimento dos pais, a colaboração da comunidade
e a relevância social da iniciativa na ocupação saudável do tempo de jovens.
Verifica-se que o particular apenas descreve ações comunitárias, relata atividades esportivas
desenvolvidas por voluntários e menciona impressões pessoais sobre o projeto social, sem
qualquer expressão de cunho político-partidário, tratando-se de um irrelevante eleitoral.
Além dessas peças, os autores anexaram um vídeo que apresenta declarações de
representantes da Associação de Moradores do Bairro São Lucas, que relatam melhorias
realizadas na localidade durante a atual gestão municipal.
Os moradores mencionam que áreas antes abandonadas teriam recebido obras, como
construção de barracão destinado à geração de emprego e renda, instalação de equipamentos
públicos e recuperação de espaços utilizados pela comunidade. Afirmam também que houve
avanços em pavimentação e infraestrutura urbana, resultando em melhor mobilidade no bairro.
Os dirigentes comunitários referem que buscaram a administração municipal para apresentar
demandas e que parte dessas reivindicações foi atendida. Ao final, manifestam apoio político ao
atual prefeito e sua chapa, indicando preferência eleitoral pessoal.
Não há qualquer irregularidade na peça inquinada, tratando-se de manifestação pessoal de
agradecimento e apoio político permitido pela norma. Os recorrentes referem, sem razão, que a
apresentação de um dos coletes com o número 11 faria referência expressa ao candidato
apoiado por Fernando; entretanto, conforme referido, a publicação não contém qualquer
conotação político-partidária, de modo que a conclusão do recorrente se trata de mera ilação.
Assim, deve ser mantida a sentença de primeiro grau também nesse ponto.
3 - Disseminação de desinformação:
Por fim, os recorrentes apontam a disseminação de desinformação e a prática de propaganda
irregular. A desinformação teria ocorrido através da divulgação de que uma pesquisa do Instituto
CMP seria fraudulenta, quando apenas havia uma suspensão liminar de divulgação, que foi
derrubada posteriormente.
Além disso, alegam que houve a disseminação da notícia de que o candidato adversário seria
cassado por uma ação no Tribunal de Contas do Paraná, sem que houvesse trânsito em julgado.
Por último, afirmam que houve impulsionamento de propaganda eleitoral sem a observância dos
requisitos legais, notadamente a ausência da identificação do CNPJ ou CPF do responsável. Tais
fatos, em conjunto, violariam a lisura do processo eleitoral de acordo com os recorrentes.
O atual art. 9º e ss. da Resolução TSE nº 23.610/19 trata da desinformação na propaganda
eleitoral, assim dispondo no que interessa ao presente:
Art. 9º A utilização, na propaganda eleitoral, de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive
veiculado por terceiras(os), pressupõe que a candidata, o candidato, o partido, a federação ou a
coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável

Num. 44830766 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se as pessoas responsáveis ao
disposto no art. 58 da Lei nº 9.504/1997 , sem prejuízo de eventual responsabilidade penal.
(Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua forma ou
modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos notoriamente inverídicos
ou descontextualizados com potencial para causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade
do processo eleitoral. (Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
As supostas ilicitudes alegadas se circunscrevem ao âmbito da propaganda eleitoral, de modo
que sequer deveriam estar sendo analisadas em ação de investigação judicial eleitoral, que
possui objeto restrito atrelado à prática de uso indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou
do poder de autoridade, ou utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, nos
termos do art. 22 da Lei Complementar nº 64/90.
Não obstante, no que se refere à alegada disseminação de notícia de que o candidato seria
cassado em razão de ação do Tribunal de Contas, os elementos acostados não a suportam. O
vídeo anexado à inicial, intitulado "postagem sobre Telles", apenas detalha uma decisão
condenatória contra o ex-prefeito de Céu Azul, Dr. Teles, em um processo do Tribunal de Contas
julgado em julho de 2024, mencionando alguns trechos, sem fazer qualquer referência à
possibilidade de cassação.
Quanto à afirmação de desinformação, foram acostados apenas dois vídeos.
O vídeo denominado rádio Massa contém um comentário, em rádio, de pessoa não identificada,
em que detalha a disputa eleitoral acirrada no município de Céu Azul, onde a corrida é descrita
como "pau a pau," com o então prefeito Laurindo Sperotto ganhando impulso após começar a
divulgar as realizações que sua administração havia negligenciado em termos de publicidade.
O ponto crucial da discussão é a controvérsia gerada por certas pesquisas eleitorais,
consideradas problemáticas devido a inconsistências, como uma margem de erro exagerada e
falhas na comprovação dos recursos utilizados para sua contratação.
Afirma-se, outrossim, que, em resposta, a coligação do prefeito protocolou um pedido de
impugnação, alegando que os dados continham falhas capazes de induzir o eleitorado em erro, o
que ocasionou a concessão de liminar determinando a suspensão da divulgação.
Outro vídeo juntado à inicial e denominado "pesquisa rádio" documenta a divulgação de uma
pesquisa eleitoral focada na corrida sucessória para prefeito no município de Céu Azul e foi
conduzida pelo Instituto Rit, a pedido da Massa FM.
Verifica-se que nenhum outro elemento de prova foi produzido a fim de sustentar a alegação de
disseminação de desinformação, tratando-se, mais uma vez, de ilações realizadas pelo autor,
motivo pelo qual a sentença de improcedência deve ser mantida em sua integralidade.
Por fim, o recorrente alegou irregularidade em impulsionamento em razão da ausência de
indicativo de se tratar de propaganda eleitoral e identificação do CNPJ ou CPF.

Num. 44830766 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
A única prova acostada aos autos se trata de captura de tela, aparentemente do instagram de
Laurindo, no qual é possível ler "Patrocinado" e "Pago por Laurindo Sperotto - Pre-candidato a
Prefeito de C...". Evidentemente, trata-se de propaganda veiculada ainda na fase de pré-
campanha, quando sequer havia CNPJ outorgado à candidatura.
Ademais, é notório que são as plataformas quem tem determinado a forma como as informações
sobre patrocínio de peças publicitárias serão veiculadas, de modo que à míngua de outros
elementos não há como se afirmar que a publicação e o impulsionamento não seguiram as
diretrizes legais para aquele momento de pré-campanha.
De qualquer forma, repise-se, as mencionadas irregularidades na propaganda eleitoral deveriam
ter sido objeto de representações próprias, cujo rito processual é diverso da investigação judicial
eleitoral. Note-se que esta AIJE foi protocolada no dia 30/10/2024, após as eleições, quando já
havia decaído o direito de apurar irregularidades na propaganda eleitoral, de modo que, ainda
que houvesse a identificação de irregularidades, já não seria viável puni-las em face da
decadência.
O que se extrai, em suma, é a completa ausência de provas robustas e, para algumas alegações,
a ausência sequer de elementos indiciários acerca das ilicitudes afirmadas, conforme
fundamentou o juízo de primeiro grau, motivo pelo qual se impõe a manutenção integral da
sentença.

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
provimento.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600750-94.2024.6.16.0118 - Céu Azul - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: DIRETORIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DO
MUNICIPIO DE CEU AZUL - PSD, PARTIDO LIBERAL - CEU AZUL - PR - MUNICIPAL, MDB -
MOVIMENTO DEMOCRATICO BRASILEIRO DE CEU AZUL - Advogados dos RECORRENTES:
TIAGO DALLA BARBA ALBRECHT - PR81937, JONAS DANIEL MENEGATTI - PR94547 -
RECORRENTE:
CÉU
AZUL
PARA
TODOS
[MDB/PL/PSD]
-
CÉU
AZUL
-
PR
-
Advogado do RECORRENTE: JONAS DANIEL MENEGATTI - PR94547 - RECORRIDOS: ELEICAO
2024 LAURINDO SPEROTTO PREFEITO, ELEICAO 2024 VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN

Num. 44830766 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 28/01/2026 14:47:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26012814473107200000043767444
Número do documento: 26012814473107200000043767444
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 28/01/2026 14:59:26
VICE-PREFEITO, LAURINDO SPEROTTO, VERA LUCIA CONSOLI HEINEMANN - Advogados
dos RECORRIDOS: REGINALDO JACINTO DO PRADO - PR120545, GABRIELA MARTINI FROZA
MARTINS - PR74348
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargador Luiz Osório
Moraes Panza, desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais, José
Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Everton Jonir Fagundes Menengola.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.01.2026